Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. DATA DA FUGA. DIA SEGUINTE AO QUE ERA EXIGÍVEL QUE SE APRESENTASSE BIMESTRALMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Deve-se considerar de efetivo cumprimento da pena o período entre a data do último comparecimento bimestral e a data em que o réu deveria comparecer em Juízo para informar e justificar suas atividades, anotando-se na conta de liquidação o dia seguinte à falta como data da fuga, conforme precedentes desta Turma.
2. Recurso provido.